Tribunal: TJSP
Processo: 1001290-23.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO.
Demanda ajuizada objetivando a condenação da Municipalidade de Adamantina e Patrícia Catarino Dias ao pagamento de danos materiais, morais e estéticos oriundo de acidente de trânsito – Alega o autor que o evento danoso ocorreu em um cruzamento em "T", sustentando que a ré pessoa física teria

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO.
Demanda ajuizada objetivando a condenação da Municipalidade de Adamantina e Patrícia Catarino Dias ao pagamento de danos materiais, morais e estéticos oriundo de acidente de trânsito – Alega o autor que o evento danoso ocorreu em um cruzamento em "T", sustentando que a ré pessoa física teria desrespeitado as leis de trânsito, vindo a abalroa-lo, além de aduzir ausência de sinalização de trânsito na via em que ocorrido o acidente – Ré pessoa física apresentou reconvenção, requerendo a condenação do autor ao pagamento de danos materiais referentes ao conserto do veículo.
Pedidos veiculados pelo autor reconvindo julgados improcedentes; pedidos veiculados pela ré reconvinte julgados procedente.
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Desnecessária a produção de outras provas, uma vez que presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários para o julgamento da lide – Arcabouço probatório produzido e acostado ao processo suficiente à ilustração dos fatos e definição da demanda.
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – INOCORRÊNCIA – O Estado pode responder pelo dano causado em razão da responsabilidade objetiva, consagrada no art. 37, § 6o, da Constituição da República, como pela teoria subjetiva da culpa, em virtude de omissão - Alegação de falta de sinalização nas vias públicas como causa determinante da colisão entre os veículos - Inexistência da responsabilidade da Municipalidade e o dever de indenizar – A Ré não tem o dever de implantar a sinalização em todos os cruzamentos da cidade – Mera faculdade – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça, inclusive desta C. Câmara.
RESPONSABILIDADE DA RÉ PESSOA FÍSICA – INEXISTENTE – CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR – Inexistindo sinalização no cruzamento, devem os condutores se atentar às regras de condução de veículos, estabelecidos no Código de Trânsito Brasileiro – No caso em tela, o autor deixou de observar tais regras – Aplicação ao caso concreto da regra prevista pelo art. 29, III, CTB: "Quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem: (...) c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor" – Assim, ao estar a apelada reconvinte, no momento do acidente, à direita do autor, este deveria lhe ter dado a preferência de passagem – Configurada a culpa exclusiva do autor para ocorrência do evento danoso.
Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000370985
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001290-23.2019.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é apelante RODRIGO
APARECIDO DOS REIS COUTINHO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados PATRICIA
CATARINO DIAS e PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001290-23.2019.8.26.0081 -Voto no
2
PROCESSO ELETRÔNICO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
APELAÇÃO:
1001290-23.2019.8.26.0081
APELANTE:
RODRIGO APARECIDO DOS REIS COUTINHO
APELADOS:
PATRÍCIA CATARINO DIAS
MUNICÍPIO DE ADAMANTINA
Juiz(a) de 1o Grau: Carlos Gustavo Urquiza Scarazzato
VOTO 33312 hz
APELAÇÃO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS
ACIDENTE DE
TRÂNSITO.
Demanda ajuizada objetivando a condenação da Municipalidade
de Adamantina e Patrícia Catarino Dias ao pagamento de danos
materiais, morais e estéticos oriundo de acidente de trânsito
Alega o autor que o evento danoso ocorreu em um cruzamento em
“T”, sustentando que a ré pessoa física teria desrespeitado as leis
de trânsito, vindo a abalroa-lo, além de aduzir ausência de
sinalização de trânsito na via em que ocorrido o acidente Ré
pessoa física apresentou reconvenção, requerendo a condenação do
autor ao pagamento de danos materiais referentes ao conserto do
veículo.
Pedidos veiculados pelo autor reconvindo julgados improcedentes;
pedidos veiculados pela ré reconvinte julgados procedente.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA

INOCORRÊNCIA

Desnecessária a produção de outras provas, uma vez que presentes
nos autos todos os elementos de convicção necessários para o
julgamento da lide Arcabouço probatório produzido e acostado
ao processo suficiente à ilustração dos fatos e definição da
demanda.
RESPONSABILIDADE
DA
ADMINISTRAÇÃO

INOCORRÊNCIA O Estado pode responder pelo dano causado
em razão da responsabilidade objetiva, consagrada no art. 37, § 6o,
da Constituição da República, como pela teoria subjetiva da culpa,
em virtude de omissão - Alegação de falta de sinalização nas vias
públicas como causa determinante da colisão entre os veículos -
Inexistência da responsabilidade da Municipalidade e o dever de
indenizar A Ré não tem o dever de implantar a sinalização em
todos os cruzamentos da cidade Mera faculdade Precedentes
deste E. Tribunal de Justiça, inclusive desta C. Câmara.
RESPONSABILIDADE
DA
RÉ
PESSOA
FÍSICA

INEXISTENTE
CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR

Inexistindo sinalização no cruzamento, devem os condutores se
atentar às regras de condução de veículos, estabelecidos no Código
de Trânsito Brasileiro No caso em tela, o autor deixou de
observar tais regras Aplicação ao caso concreto da regra prevista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001290-23.2019.8.26.0081 -Voto no
3
pelo art. 29, III, CTB: "Quando veículos, transitando por fluxos
que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá
preferência de passagem: (...) c) nos demais casos, o que vier pela
direita do condutor" Assim, ao estar a apelada reconvinte, no
momento do acidente, à direita do autor, este deveria lhe ter dado a
preferência de passagem Configurada a culpa exclusiva do autor
para ocorrência do evento danoso.
Sentença mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizada por RODRIGO APARECIDO DOS REIS contra PATRÍCIA CARATINO DIAS e
MUNICÍPIO DE ADAMANTINA, objetivando a condenação dos réus ao pagamento de
danos materiais em R$ 6.936,23, danos morais em R$ 30.000,00, danos estéticos em
R$ 30.000,00 e lucros cessantes no valor de R$ 2.000,00 mensais desde 12/12/18 até
data do término do auxílio-doença, dado em 20/02/2019, devido a acidente de trânsito
sofrido.
A ré PATRÍCIA apresentou reconvenção, alegando culpa exclusiva do autor pela
ocorrência do acidente, requerendo, na oportunidade, o pagamento de dano material à
reconvinte, no montante referente ao conserto de seu veículo, na monta de R$
3.000,00.
A respeitável sentença, acostada às fls. 324/330, julgou os pedidos do autor
reconvindo RODRIGO APARECIDO DOS REIS improcedente, nos termos do art. 487,
inciso I, do CPC/15. Quanto à reconvenção, julgou os pedidos da ré reconvinte
PATRÍCIA CATARINO DIAS procedente, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15,
com o fito de condenar o reconvindo em indenizar a reconvinte pelos danos materiais
suportados em razão do acidente de trânsito ocorrido, no valor de R$ 3.000,00,
devendo incidir sobre tal monta correção monetária a partir do desembolso pela Tabela
Prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, bem como juros de mora
desde o evento danoso. Ante a sucumbência, restou a parte autora condenada ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios aos
réus fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do
mesmo diploma legal, observada eventual gratuidade concedida.
Inconformado com o supramencionado decisum, apela o autor reconvindo, com
razões recursais às fls. 332/365. A priori, requer a nulidade da respeitável sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001290-23.2019.8.26.0081 -Voto no
4
guerreada, defendendo a ocorrência de cerceamento de defesa. No mérito, aduz que a
culpa pela ocorrência do evento danoso recai sobre as rés. No que tange à apelada
PATRÍCIA CATARINO DIAS, pugna que o local do acidente configura uma bifurcação
em “T”, e que esta, ao realizar conversão à esquerda, não teria se atentado ao tráfego,
realizando obrigação de parada, o que acabou por interceptar a motocicleta do
requerente. Acosta ainda o recorrente cópia de transição penal realizada pela autora
(1500511-98.2019.8.26.0081).
Já
quanto
à
Municipalidade,
aduz
haver
responsabilidade desta acerca da colisão ocorrida, uma vez que não há sinalização de
trânsito no local do acidente. No que toca à verba honorária, requer sua inversão e
fixação em 20% sobre o valor da causa. Nesses termos, requer o provimento ao
recurso.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 368/382 e 384/389).
É o relato do necessário.
VOTO.
A priori, apenas para pontuar, tem-se que o julgamento da matéria envolvida
nestes autos, conforme recente julgamento oriundo do C. Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça, é de competência da Seção de Direito Público, posto que não
envolve veículos em trânsito, mas sim pedido de ressarcimento pelos prejuízos por
concessionária ou autarquia pública, envolvendo a prestação do serviço, conforme
ementa abaixo transcrita:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Apelação interposta em ação de
indenização que busca o ressarcimento pelos prejuízos sofridos em
acidente decorrente da presença de animal na pista de rolamento de
responsabilidade da concessionária demandada
Observância do
pedido inserido na exordial
Controvérsia que não diz respeito a
acidente entre veículos em trânsito e sim a fato do serviço público
decorrente da presença de animais na estrada Matéria inserida na
competência preferencial da Seção de Direito Público, nos termos da
Resolução no 623/2013, art. 3o, I.7, "b", com a redação dada pela
Resolução no 736/2016 Conflito procedente.
(Conflito
de
competência
cível
no
0038898-24.2019.8.26.0000,
Relator(a): Alvaro Passos Comarca: São Paulo Órgão julgador: Órgão
Especial Data do julgamento: 23/10/2019 Data de publicação:
24/10/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001290-23.2019.8.26.0081 -Voto no
5
Analisando a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada pelo apelante,
tem-se que esta não restou configurada.
Com efeito, cabe exclusivamente ao magistrado decidir sobre o deferimento de
provas, avaliando sua utilidade, necessidade, pertinência, considerando ser ele o seu
destinatário, devendo rejeitar aquelas que considerar desnecessárias, tal como a
realização da prova pericial, postulada pelo apelante.
Ora, "a prova se destina a produzir a certeza ou convicção do julgador a
respeito dos fatos litigiosos" (Humberto Theodoro Júnior, in "Curso de Direito
Processual Civil", 26a ed., Editora Forense, 1999, Rio de Janeiro, pág. 419), de modo
que o juiz, "trabalhando o espírito com esses elementos de prova, chegará à certeza
quanto à verdade dos fatos. Um ou mais exames dos mesmos elementos, confrontados
os motivos convergentes e divergentes que o levaram àquela certeza, permitirão a
formação do convencimento. Certeza é a crença da verdade; convicção, por sua vez, é
a opinião da certeza como legítima" (Malatesta)" (Moacyr Amaral Santos, in "Primeiras
Linhas de Direito Processual Civil", 10a ed., Editora Saraiva, 1985, 2o vol. Pág. 380),
de forma que o legislador pátrio, atento a tais aspectos, permitiu ao julgador a livre
apreciação das provas, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos,
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (arts. 130 e 131 do
Código de Processo Civil). E, uma vez convencido em adotar determinada solução
desde que observado o conteúdo material já trazido aos autos ("persuasão racional"
segundo Vicente Grecco Filho in "Direito Processual Civil Brasileiro", 1o vol., Editora
saraiva, 15a edição, 2000, pág. 228), pode perfeitamente indeferir as diligências
desnecessárias.
Carlos Maximiliano já de há muito ponderou, com inteira propriedade, que
"tanto a doutrina como a jurisprudência modernas, em nenhuma hipótese,
absolutamente nenhuma, prescindem do discernimento pessoal, do critério técnico, da
consciência, formada pela educação e pelo estudo, de um verdadeiro magistrado. Ele é
o soberano apreciador da Prova; neste particular se lhe atribui autoridade
discricionária, tomado este vocábulo no sentido adotado no Direito Público. Deixa-se ao
prudente arbítrio do juiz aquilatar o valor intrínseco dos depoimentos, pesá-los, e
decidir afinal de acordo com o seu convencimento consciencioso, formado pelo exame
do processo, em conjunto" (apud in "Hermenêutica e Aplicação do Direito", Editora
Forense, 19a edição, Rio de Janeiro, 2001, pág. 20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001290-23.2019.8.26.0081 -Voto no
6
Na determinação de produção da prova, o juiz deve usar de "critérios de
oportunidade, necessidade ou conveniência das mesmas em face das circunstâncias
ocorrentes" (Moacyr Amaral dos Santos, opus cit., p. 277), podendo ele mesmo
determinar a produção, de ofício, conforme preceitua o artigo 130, do Código de
Processo Civil, porque "a preclusão, em matéria de prova, existe para as partes e não
para o Juiz, como destinatário da prova" (TARS - AgIn 195188248 - 2a Câm. Cív. - rel.
Juiz João Pedro Freire - j. 22/2/1996).
Ora, conforme se denota da análise do arcabouço probatório, desnecessária a
produção de outras provas, uma vez que as atinentes ao processo restaram suficientes
à análise com profundidade do mérito, esclarecendo de forma técnica o fato acorrido
com a parte autora.
Passa-se ao exame do mérito.
Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizada por RODRIGO APARECIDO DOS REIS contra PATRÍCIA CARATINO DIAS e
MUNICÍPIO DE ADAMANTINA, objetivando a condenação dos réus ao pagamento de
danos materiais em R$ 6.936,23, danos morais em R$ 30.000,00, danos estéticos em
R$ 30.000,00 e lucros cessantes no valor de R$ 2.000,00 mensais desde 12/12/18 até
data do término do auxílio-doença, dado em 20/02/2019, devido a acidente de trânsito
sofrido.
Sustenta o autor que na data de 12/12/2018 estava transitando com sua
motocicleta pela Alameda Padre Nóbrega, sentido Bairro
Centro, na cidade de
Adamantina, quando no cruzamento com a Rua Galindo da Silva, o veículo Ford Fiesta,
conduzido pela ora apelada efetuou curva à esquerda, interceptando, assim, a
trajetória da motocicleta, o que culminou no evento danoso de colisão.
Nesse sentido, requer a condenação das rés ao pagamento de danos materiais,
morais e estéticos pelos danos sofridos.
Pois bem.
O apelo interposto pela parte autora não deve ser acolhido.
A respeitável sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e bem
deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir
nos termos do art. 252 do Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001290-23.2019.8.26.0081 -Voto no
7
Paulo, representativo de tardia inovação para se evitar inútil repetição e para dar
cumprimento aos princípios constitucionais da eficiência e da duração razoável dos
processos:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar
os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais
argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada no julgamento.
Artigo 252 com redação dada pelo Assento Regimental no
562/2017
Consigne-se, ademais, que o Supremo Tribunal Federal admite o julgamento
“per relationem”, uma vez que tal técnica jurisdicional não representa violação ao
princípio do livre convencimento motivado. A respeito, transcreve-se recente decisão
monocrática proferida pela Suprema Corte:
DECISÃO: Tendo em vista as razões invocadas nos recursos de agravo
deduzidos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e pela
Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, que tenho por relevantes, entendo, em juízo estritamente
prudencial, que se torna necessário suspender a eficácia da decisão
que, por mim proferida em 03/10/2016, concedeu provimento cautelar
à parte reclamante, ora agravada, em ordem a que subsista, até final
julgamento dos recursos mencionados, a deliberação administrativa do
eminente Senhor Desembargador Corregedor-Geral da Justiça do
Estado de São Paulo proferida em 31/08/2016 (2016/00131757),
restando sustada, em consequência, a aplicabilidade da Portaria no
022/2016, editada pelos MMs. Juízes de Direito do DEECRIM da 9a RAJ
(São José dos Campos). Assinalo, para efeito de mero registro, que os
fundamentos deste ato decisório são aqueles deduzidos nas
petições recursais mencionadas e ora incorporados, ainda que
transitoriamente, à presente decisão. Cumpre registrar, por
oportuno, que se reveste de plena legitimidade jurídico-
constitucional a adoção, no caso, da técnica da motivação “per
relationem” (HC 69.438/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO
HC
69.987/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). Com efeito, o Supremo
Tribunal Federal, pronunciando-se a propósito da técnica da
motivação por referência ou por remissão, reconheceu-a
compatível com o que dispõe o art. 93, inciso IX, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001290-23.2019.8.26.0081 -Voto no
8
Constituição
da
República,
como
resulta
de
diversos
precedentes firmados por esta Suprema Corte (AI 734.689-
AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO ARE 657.355-AgR/SP, Rel. Min.
LUIZ FUX HC 54.513/DF, Rel. Min. MOREIRA ALVES RE 585.932-
AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.): “Reveste-se de plena
legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder
Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem', que se
mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da
Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado
referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de
direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a
pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações
prestadas por órgão apontado como coator)
constitui meio
apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da
motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir.
Precedentes.” (AI 825.520-AgR-ED/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, suspendo a
eficácia do provimento cautelar por mim deferido em 03/10/2016 até
final julgamento dos recursos de agravo interpostos na presente sede
processual. Comunique-se, transmitindo-se cópia da presente decisão
ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Corregedor-Geral da Justiça
do Estado de São Paulo, ao Senhor Procurador-Geral de Justiça do
Estado de São Paulo, aos Senhores Juízes de Direito do DEECRIM da 9a
RAJ (São José dos Campos), à Presidência da Seção Criminal do E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aos ilustres Defensores
Públicos do Estado de São Paulo que subscrevem a presente
reclamação e ao Senhor Secretário de Estado da Administração
Penitenciária paulista. Publique-se. Brasília, 02 de dezembro de 2016.
Ministro CELSO DE MELLO Relator.
(Rcl 25119 MC-AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em
02/12/2016, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG
07/12/2016 PUBLIC 09/12/2016).
Considerando-se o entendimento acima elucidado, tenho que as razões que
motivaram a improcedência do feito permanecem inalteradas.
Confira-se, a propósito, trechos da respeitável sentença proferida, destacando-
se nela fragmentos essenciais para proceder ao não provimento do recurso:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001290-23.2019.8.26.0081 -Voto no
9
“[...] Da análise das provas carreadas aos autos se verifica a ausência
de responsabilidade dos réus pelo acidente.
Efetivamente, a falta de sinalização no cruzamento onde se deu
o acidente não foi fator determinante para que o abalroamento
ocorresse.
É certo que a implantação, manutenção e operação do sistema de
sinalização de trânsito compete aos órgãos e entidades de trânsito do
Município (art. 24, III, CTB).
Por outro lado, versa o art. 80 do referido CTB que “Sempre que
necessário, será colocada ao longo da via, sinalização prevista neste
Código e em legislação complementar, destinada a condutores e
pedestres, vedada a utilização de qualquer outra.”.
Nessa linha, conclui-se que a Municipalidade não estava obrigada
à implantação de sinalização na via, sendo-lhe tal uma
faculdade quando "necessário", por óbvio considerando o fluxo
de veículos e de pessoas na via, entre outros motivos.
Nesse sentido é o entendimento do E. TJSP:
[...]
E, ausente o dever de instalar sinalização, não há omissão
ensejadora de responsabilidade do ente público.
Mas não é só.
Ainda que houvesse a responsabilidade legal de instalar a sinalização,
no caso concreto não há qualquer elemento que permita inferir que a
falta de sinalização tenha de alguma forma concorrido para o acidente,
eis que à míngua de sinalização em cruzamentos como aquele
retratado no caso concreto, há regras gerais de trânsito que
disciplinam a preferência do veículo que vier pela direita do condutor.
Por isso, quanto ao ente público, inquestionável a ausência de sua
responsabilidade.
Tampouco restou demonstrada a responsabilidade da corré
PATRÍCIA CATARINO DIAS.
De fato, o que se colhe do conjunto probatório é que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001290-23.2019.8.26.0081 -Voto no
10
responsabilidade pelos danos recai no próprio autor, a quem
faltou a devida observância das regras de trânsito.
É o que estabelece a regra insculpida nos arts. 29, III, e 44, ambos do
CTB, in verbis:
“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação
obedecerá às seguintes normas: [...]
III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se
aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:
[...]
c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor;”
“Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor
do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em
velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com
segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o
direito de preferência.”
Nesse sentido, uma vez que a regra de trânsito determina ao condutor
que se aproxima de um cruzamento não sinalizado dar preferência ao
motorista que esteja a sua direita, é certo que caberia ao autor
respeitar a preferência do veículo que estava à direita dele no
cruzamento, no caso o veículo da ré PATRÍCIA.
Via de consequência, identifica-se o autor como o único
responsável pelos danos materiais, morais e estéticos que
eventualmente tenha sofrido, bem como pelos lucros que possa
ter deixado de auferir no período de convalescença.
Nesse sentido:
APELAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ILÍCITO
EXTRACONTRATUAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO AÇÃO
DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM FACE DO MUNICÍPIO Alegação de
falta de sinalização nas vias públicas como causa determinante da
colisão entre os veículos - Ausência de nexo causal entre os prejuízos
suportados pelos autores e a conduta omissiva do município Aplicação
ao caso concreto da regra prevista pelo art. 29, III, CTB: "Quando
veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de
local não sinalizado, terá preferência de passagem: (...) c) nos demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001290-23.2019.8.26.0081 -Voto no
11
casos, o que vier pela direita do condutor" Autora que não observou a
preferência de passagem e deu causa ao acidente Sentença de
procedência reformada - Recurso do Município provido para julgar
improcedente o pedido inicial, invertendo-se a sucumbência.(AC no
1000076-95.2019.8.26.0210, Relator Ponte Neto, 8a Câmara de
Direito Público, Data do julgamento: 30/09/2019, Data de publicação:
30/09/2019).
E nem se diga que, por se tratar de "bifurcação em 'T'" a
preferência assistiria ao Autor. É que tal condição não altera a
regra geral de preferência em favor do veículo que se aproxima
pela direita do outro condutor. Nesse sentido, destaca-se:
"Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais,
fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência.
Apelação da ré e da seguradora denunciada. Colisão em cruzamento
em "T" não sinalizado. Segundo as definições encontradas na
própria legislação, independentemente de ser um cruzamento de
duas vias que se encontram e ambas seguem normalmente, ou
em "T", quando uma delas termina quando encontra a outra, ou
uma bifurcação, em qualquer uma dessas hipóteses, quando
não há sinalização, permanece a regra da preferência de quem
vem pela direita, independentemente de quem segue adiante ou
quem terá que convergir. No presente caso, a ré vinha pela direita
do autor e tinha preferência de passagem naquele cruzamento. Ação
julgada improcedente. Apelações providas. (TJSP; Apelação Cível
1003195-88.2016.8.26.0624;
Relator
(a):
Morais
Pucci;
Órgão
Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Tatuí - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 16/07/2018; Data de Registro: 16/07/2018)"
Assim, de rigor reconhecer-se a improcedência dos pedidos do
autor.
Por outro lado, procede o pedido apresentado em reconvenção pela
requerida PATRÍCIA.
De fato, a inobservância da regra do art. 29, III, “c”, do CTB, pelo
autor, foi fator determinante pelo acidente ocorrido.
Por sua vez, a reconvinte demonstrou ter suportado danos
materiais no veículo que ela conduzia e que se envolveu no
acidente (fl. 263), os quais são relatados e fotografados no laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001290-23.2019.8.26.0081 -Voto no
12
pericial do acidente (fls. 181, 184 e 185).
Nessa linha, identificados o fato, o dano e o nexo causal, surge
ao responsável o dever de indenizar, cumprindo então ao
autor/reconvindo
ressarcir
a
ré/reconvinte
pelo
valor
despendido para o conserto do veículo, R$ 3.000,00 (fl. 263).”
(g.n.)
Nesse sentido, como bem destaco pela lídima sentença, não restou configurada
nenhuma omissão do ente público apta a gerar dever de indenização ao autor. Isto,
porque, não há dever de sinalização da via, mas mera faculdade ao ente público.
Nesse sentido, jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, inclusive desta C. 8a
Câmara:
RESPONSABILIDADE CIVIL
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR
ACIDENTE DE VEÍCULO Pretensão ao recebimento de indenização em
razão de acidente de trânsito envolvendo veículo conduzido pela autora
e de terceiro, em razão de falta de sinalização na via pública

Inexistência da responsabilidade da Municipalidade e o dever de
indenizar A Ré não tem o dever de implantar a sinalização em todos
os cruzamentos da cidade
Inobservância, pelos motoristas, das
regras de condução de veículos estabelecidos no Código de Trânsito
Brasileiro
Inteligência dos artigos 29, III, 44 e 80, do CTB

Precedentes desta Corte de Justiça. R. Sentença de procedência
reformada. Recurso provido.
(Apelação 1002017-46.2018.8.26.0362, Relator(a): Carlos Eduardo
Pachi, Comarca: Mogi-Guaçu, Órgão julgador: 9a Câmara de Direito
Público, Data do julgamento: 22/11/2019)
APELAÇÃO
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ILÍCITO
EXTRACONTRATUAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO AÇÃO
DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM FACE DO MUNICÍPIO Alegação de
falta de sinalização nas vias públicas como causa determinante da
colisão entre os veículos - Ausência de nexo causal entre os prejuízos
suportados pelos autores e a conduta omissiva do município

Aplicação ao caso concreto da regra prevista pelo art. 29, III, CTB:
"Quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001290-23.2019.8.26.0081 -Voto no
13
aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de
passagem: (...) c) nos demais casos, o que vier pela direita do
condutor" Autora que não observou a preferência de passagem e deu
causa ao acidente Sentença de procedência reformada - Recurso do
Município provido para julgar improcedente o pedido inicial, invertendo-
se a sucumbência.
(Apelação
1000076-95.2019.8.26.0210,
Relator(a):
Ponte
Neto,
Comarca: Guaíra, Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público, Data
do julgamento: 30/09/2019)
Ademais, como restou bem comprovado, na inexistência de sinalização, devem
as regras do CTB serem seguidas, as quais não foram seguidas pelo autor, de acordo
com as provas colhidas.
Mesmo se tratando o local do abalroamento de cruzamento em “T”, deve viger
a regra prevista no art. 29, inciso III, alínea c, do CTB, o qual dispõe que quando
veículos, transitando por fluxos que se cruzem, ao se aproximarem de local não
sinalizado, terá preferência de passagem o que vier pela direita do condutor. Desta
feita, ao estar a apelada reconvinte, no momento do acidente, à direita do autor, este
deveria lhe ter dado a preferência de passagem, o que não ocorreu.
Sendo assim, denotada a culpa exclusiva do autor para ocorrência do evento
danoso, deve ser mantida a sentença, a qual julgou improcedente os pedidos
veiculados pelo autor reconvindo e procedentes os pedidos requeridos pela ré
reconvinte.
Diante do exposto, voto pelo não provimento ao recurso.
Ante a sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC/15, para 15% sobre o valor da causa, ressalvada eventual
justiça gratuita.

Leonel Costa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001290-23.2019.8.26.0081 -Voto no
14